Tribunal: TJBA
Processo: 8107110-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107110-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: MARINALVA DOS ANJOS CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÕES ABUSIVAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira administradora de consórcio, insurgindo-se contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores ajuizada por ex-consorciada, condenando o réu à devolução integral das quantias pagas ao fundo comum, corrigidas monetariamente desde os respectivos desembolsos e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo. A sentença afastou a aplicação de cláusula penal compensatória, bem como rejeitou a dedução de taxas e encargos administrativos. O banco apelante sustentou, em síntese, a legalidade das retenções contratuais, a validade da cláusula penal, a inexistência de mora anterior ao trânsito em julgado, a inaplicabilidade do índice INPC, e a inadequação da base de cálculo dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção de valores pagos pela consorciada a título de taxa de administração, fundo de reserva, seguro e cláusula penal, em caso de desistência; (ii) determinar se a cláusula penal contratual pode ser aplicada independentemente de demonstração de prejuízo; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária incidentes sobre a restituição; (iv) verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula penal prevista em contrato de consórcio não pode ser aplicada de forma automática e genérica. A jurisprudência do STJ exige prova efetiva de prejuízo ao grupo consorcial, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da administradora, em afronta ao art. 53, §2º do CDC. A mera previsão contratual não legitima a retenção. Ausente nos autos qualquer demonstração de danos causados pela desistência da autora, mostra-se abusiva a imposição de penalidade pecuniária. 4. A taxa de administração pode ser retida, desde que proporcional ao tempo de permanência da consorciada no grupo, conforme estabelece o art. 27, §3º, da Lei 11.795/2008 e a jurisprudência dominante. A retenção cumulativa da taxa integral com a cláusula penal viola os princípios da razoabilidade e equidade contratual, caracterizando cobrança em duplicidade (bis in idem). 5. A restituição dos valores pagos deve observar a correção monetária desde cada desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ, e os juros de mora incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, conforme REsp 1.119.300/RS, momento em que se configura a mora da administradora. 6. O índice de correção monetária adotado judicialmente (INPC) reflete adequadamente a desvalorização da moeda, sendo legítima a sua fixação em substituição a índices contratuais menos vantajosos ao consumidor, especialmente em contratos de adesão. 7. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa encontra respaldo no art. 85 do CPC e se mostra proporcional à complexidade e extensão da demanda, ainda mais considerando que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, sendo os valores revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107110-98.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ITAÚ UNIBANCO S/A, e, como apelado, MARINALVA DOS ANJOS CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)